Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 0743882-96.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: ALINE VIEIRA DA SILVA, DELBRA DE SOUSA LIMA PACIENTE: LEONARDO ANDRADE DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Aline Vieira da Silva, OAB/DF n.o 38.635, e outra, em favor de LEONARDO ANDRADE DIAS, apontando como autoridade coatora Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que acolheu pedido do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 28/09/2023, com regularidade atestada em audiência de custódia; o paciente figura como acusado em ação penal por suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça contra a ex-companheira, previstos, respectivamente, no artigo 129, § 13o, e 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei Maria da Penha. Alegam as impetrantes, em síntese, que a violação da proibição de contato com a vítima mediante envio de mensagens por WhatsApp não evidencia situação de risco à vítima, apta a recomendar a prisão preventiva, uma vez que o conteúdo das mensagens não teve qualquer cunho de ameaça, limitando-se apenas a mera solicitação de autorização para permissão de contato dos filhos com a família paterna, principalmente a Avó paterna que possui idade avançada, e está com problemas de saúde, além de estar vivenciando luto tendo em vista o falecimento do seu companheiro no último dia 07 de setembro. Argumenta, então, que “em que pese o descumprimento, em tese, das medidas protetivas de urgência, as circunstancias do caso concreto autorizam a liberdade do paciente, eis que não representa risco contra a integridade física da vítima, quiçá perigo real e concreto”. Acrescenta tratar-se de paciente primário, possuidor de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa e atividade laborativa lícita, como técnico de refrigeração, (tanto é que o mandado de prisão foi cumprido em sua residência após o expediente de trabalho), além de ser o arrimo de família, pois ainda é pai de três menores que dependem exclusivamente de seu trabalho. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público com base em registro realizado pela vítima, em que comunicou a violação de medidas protetivas de urgência vigentes, especificamente, proibição de contato. Segundo consta da decisão, Id 52355241, págs. 37/39, o acusando vem violando reiteradamente as medidas protetivas fixadas, agindo com evidente descaso com o Poder Judiciário e incrementando a sensação de insegurança e medo da vítima. Nesse sentido, os bem sopesados fundamentos da r. decisão impugnada: “(...) no âmbito do processo no 0705535- 74.2022.8.07.0017 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Hágata Santos de Melo, as quais impunham as proibições de contato e de aproximação do requerido em relação à vítima, bem como determinavam a proibição do autor de frequentar o prédio ou o local de residência ou de trabalho da ofendida, mesmo na ausência dela no local. Todavia, mesmo ciente das medidas, o requerido Leonardo as descumpriu. Salienta-se, ainda, que de acordo com os autos, em virtude de descumprimentos anteriores, o Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva do autor, mas o requerimento foi indeferido por este Juízo, que optou pela fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica do ofensor, de modo que a medida ainda está vigente. Após a decretação do monitoramento eletrônico e das diversas comunicações de violações das regras, o Ministério Público e o Juízo acolheram as justificativas apresentadas pela defesa do ofensor. Contudo, o autor novamente descumpriu as medidas protetivas de urgência através do envio de mensagens à vítima por intermédio do aplicativo WhatsApp. Ou seja, foram empreendidas todas as medidas cabíveis no intuito de se evitar a prisão, com adoção das medidas cautelares diversas, sem êxito, na medida em que os prints e a certidão de contato da vítima com a Promotoria de Justiça comprovam que o requerido encaminhou mensagens à vítima no dia 19/09/2023 (ID 172582397 e ss). Outrossim, verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e monitoração eletrônica não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico da vítima, e sua própria segurança. Há que ser destacado que os fatos narrados nos presentes autos ressaltam uma situação de extrema violência doméstica, em que a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, tendo ela realizado diversas comunicações ao Ministério Público e demonstrado insatisfação em relação à situação na qual se encontra. De mais a mais, deve ser frisado que a conduta do ofensor consistente em continuar entrando e contato com a vítima mesmo após ter sido intimado das protetivas, denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de se aproximar ou entrar em contato com a vítima e revela um comportamento extremamente perigoso para a vítima, além de demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima temerosa e vulnerável diante de tais fatos (...)” Assente-se não haver controvérsia nos autos de que o acusado havia sido regularmente intimado das medidas protetivas e que seu descumprimento poderia acarretar na decretação de sua prisão preventiva. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP. Quanto à alegação de ser arrimo de família e imprescindível nos cuidados dos filhos menores, os autos carecem de comprovação inequívoca nesse sentido e a questão não foi suscitada para decisão prévia do juízo de primeiro grau, de modo que seu exame per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo de comunicação. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator